Tribunal: CARF
Processo: 15504.012080/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.012080/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.480 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
ARCELORMITTAL INOX BRASIL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1997 a 31/01/1999
DECADÊNCIA. NULIDADE DE LANÇAMENTO POR VÍCIO MATERIAL.
Nos casos de lançamento de ofício, o prazo para constituição do crédito
tributário é de cinco anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Somente nos casos de anulação
de lançamento por vício formal é que a contagem se inicia na data em que se
tornar definitiva tal decisão. Tratando-se de nulidade por vício material, o
prazo decadencial não se interrompe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.012080/2008-16
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.480 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012080/2008-16

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão da DRJ, que julgou
o lançamento procedente em parte.
Utilizo-me do relatório da decisão de primeira instância por bem retratar os fatos:
Conforme Relatório Fiscal, trata-se de lançamento em nome do sujeito passivo acima
identificado, na condição de responsável solidário, e da empresa prestadora de serviços
TRANS CUIABANO SA., CNPJ 23.802.143/0002-01, no montante de R$ 248.102,98
(duzentos e quarenta e oito mil, cento e dois reais e noventa e oito centavos), relativo a
contribuintes sobre a remuneração incluída em notas fiscais de serviços prestados
mediante cessão de mão-de-obra, no período agosto de 1997 a janeiro de 1999. Informa,
ainda, o Relatório Fiscal que o lançamento foi efetuado em substituição à NFLD
35.612.447-9, de 30/04/2004, julgada nula por vicio formal através do Acórdão n°
1.212, de 20/06/2005 da 4a Câmara de julgamento do Conselho de Recursos da
Previdência Social. Os sujeitos passivos foram cientificados do lançamento em
22/02/2007 (fls. 01) e 22/03/2007 (fls. 31). A empresa tomadora de serviços, ACESITA
SA, apresentou DEFESA (fls. 35/102) em 08/03/2007, alegando, em síntese:
- Necessidade de apensar aos autos a NFLD originária.
- Necessidade de excluir os diretores do rol de co-responsáveis, por falta de
fundamento legal ou justificativa fática, bem como porque vários deles exerceram seu
mandato em data bem anterior aos fatos geradores discutidos nos autos.
- Manutenção da nulidade anteriormente apontada por descumprimento da norma
contida no art. 33, parágrafo terceiro da Portaria MPS 88/2004 e vicio material
insanável Acrescenta que novo lançamento é impossível nos termos do art. 156, IX do
CTN.
A DRJ proferiu a decisão, consubstanciada na seguinte ementa:
SOLIDARIEDADE. DECADÊNCIA QUINQUENAL.
A empresa tomadora de serviços responde solidariamente pelas contribuições
previdenciárias não adimplidas pelo contratado para executar serviços
mediante cessão de mão-de-obra. A decadência das contribuições
previdenciárias opera-se em 05 (cinco) anos em face da declaração de
inconstitucionalidade formal dos art. 45 e 46 da Lei 8.212/91 pelo Supremo
Tribunal Federal.

Intimado da referida decisão em 23/03/2009 (fl. 153), o contribuinte apesentou
Recurso Voluntário, tempestivamente, em 22/04/2009, reiterando os termos apresentados em
sede de impugnação, com o acréscimo dos seguintes argumentos:

- NULIDADE DA AUTUAÇÃO - AUSÊNCIA DOS EMPREGADOS
ENVOLVIDOS E DA MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO.
- DECADÊNCIA

- CESSÃO DE MÃO DE OBRA. ÔNUS DA PROVA.
_
É o relatório.
Voto
Daniel Melo Mendes Bezerra, Conselheiro Relator
Admissibilidade
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.480 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012080/2008-16

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Decadência

Nas sessões plenárias dos dias 11 e 12/06/2008, respectivamente, o Supremo
Tribunal Federal - STF, por unanimidade, declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212, de 24/07/91 e editou a Súmula Vinculante n° 08. Seguem transcrições:
Parte final do voto proferido pelo Exmo Senhor Ministro Gilmar Mendes, Relator:
Resultam inconstitucionais, portanto, os artigos 45 e 46 da Lei n°8.212/91 e o parágrafo
único do art.5° do Decreto-lei n° 1.569/77, que versando sobre normas gerais de Direito
Tributário, invadiram conteúdo material sob a reserva constitucional de lei
complementar.
Sendo inconstitucionais os dispositivos, mantém-se hígida a legislação anterior, com
seus prazos quinquenais de prescrição e decadência e regras de fluência, que não
acolhem a hipótese de suspensão da prescrição durante o arquivamento administrativo
das execuções de pequeno valor, o que equivale a assentar que, como os demais
tributos, as contribuições de Seguridade Social sujeitam-se, entre outros, aos artigos
150, § 4°, 173 e 174 do CTN.
Diante do exposto, conheço dos Recursos Extraordinários e lhes nego provimento, para
confirmar a proclamada inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91, por
violação do art. 146, III, b, da Constituição, e do parágrafo único do art. 5°do Decreto-
lei n° 1.569/77, frente ao § 1°do art. 18 da Constituição de 1967, com a redação dada
pela Emenda Constitucional 01/69.
Súmula Vinculante n° 08:
”São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5° do Decreto- lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Os efeitos da Súmula Vinculante são previstos no artigo 103-A da Constituição
Federal, regulamentado pela Lei n° 11.417, de 19/12/2006, in verbis:
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de oficio ou por provocação, mediante
decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à
sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (Incluído pela Emenda
Constitucional n° 45, de 2004).
Lei n° 11.417, de 19/12/2006:
Regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal e altera a Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de
súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências.
Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a
partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma prevista nesta Lei.
§ 1o O enunciado da súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de
normas determinadas, acerca das quais haja, entre órgãos judiciários ou entre esses e a
administração pública, controvérsia atual que acarrete grave insegurança jurídica e
relevante multiplicação de processos sobre idêntica questão.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.480 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012080/2008-16

Afastado por inconstitucionalidade o artigo 45 da Lei n° 8.212/91, resta verificar
qual regra de decadência prevista no Código Tributário Nacional - CTN se aplicar ao caso
concreto.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da
imprescindibilidade de pagamento parcial do tributo para que seja aplicada a regra decadencial
do artigo 150, §4° do CTN; caso contrário, aplica-se o artigo 173, I do CTN que transfere o
termo a quo de contagem para o exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído. Também atribuiu status de repetitivos a todos os processos que se encontram
tramitando sobre a matéria. E, por força do artigo 62-A do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF n° 256, de 22/06/2009, a decisão deve ser reproduzida nas turmas
deste Conselho.
Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Este CARF sumulou o entendimento acerca do que se entende por pagamento
parcial. De acordo com a Súmula n° 99, considera-se que houve pagamento parcial quando os
recolhimentos efetuados se referem à parcela remuneratória objeto do lançamento:
Súmula CARF n° 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
A decisão recorrida assim concluiu acerca da decadência:
Observe-se, por oportuno, que as contribuições relativas a competência dezembro de
1998, venceram em janeiro de 1999. Logo, somente poderiam ser exigidas no exercício
de 1999. Assim, no caso concreto, o "...primeiro dia do exercício seguinte aquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado" é 01 de janeiro de 2000, e, portanto, este é
o marco inicial do prazo decadência, cujo encerramento dar-se-ia em 01 de janeiro de
2005. Considerando, porém, que o lançamento completou-se em 14/06/2004, não se
operou a decadência para o crédito fiscal relativo às competências dezembro de 1998 e
janeiro de 1999. Isto posto e considerando os dizeres do inciso II do art. 173 do CTN,
no caso sob análise, teria o fisco cinco anos da decisão definitiva do CRPS (12/01/2007)
para constituir o crédito tributário referente aos fatos geradores do período dezembro de
1998 a janeiro de 1999, ou seja, até a data de 12 de janeiro de 2012 para constituir os
referidos créditos tributários, os quais foram lançados nesta NFLD, formalizada em
22/03/2007.

De acordo com o Relatório Fiscal o débito em epígrafe refere-se a contribuições
previdenciárias destinadas à Seguridade Social, devidas pela ACESITA S/A., correspondente a
parcela devida por segurados empregados, parcela patronal e parcela para financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, conforme demonstrado no ANEXO I - RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA/CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA, referentes ao período de agosto de 1997 a janeiro
de 1999. A presente notificação foi emitida em substituição a NFLD n° 35.612.447-9, de
30/04/2004, que foi julgada nula através do Acórdão n° 1212/2005, de 20/06/2005, do Conselho
de Recursos da Previdência Social / 04a Câmara de Julgamento.
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.480 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012080/2008-16

A decisão que anulou o lançamento anterior reconheceu a existência de vício
material, portanto, o prazo decadencial não se interrompe. De acordo com o art. 173, I, do
Código Tributário Nacional, nos casos de lançamento de ofício, o prazo para constituição do
crédito tributário é de cinco anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. Somente nos casos de anulação de lançamento por vício
formal é que a contagem se inicia na data em que se tornar definitiva tal decisão.

O fato gerador mais recente contido no presente lançamento ocorreu em
31/01/1999. Assim, tinha o Fisco até o dia 31/12/2004 para efetuar o presente lançamento, que
só se perfectibilizou com a ciência ocorrida em 22/02/2007 (fl.02).

Desse modo, resta evidenciado que após a nulidade do lançamento anterior por
vício material, não era mais cabível a lavratura de NFLD substitutiva, uma vez que já tinha se
operado a decadência.
Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital